Tribunal: TJSP
Processo: 1120194-13.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Consórcio
Órgão julgador: João Camillo de Almeida Prado Costa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
CONSÓRCIO. Ação de restituição de valores. Pedido inicial julgado improcedente. Deserção do recurso interposto pela autora que, intimada a recolher o preparo recursal, manteve-se inerte. Honorários advocatícios. Valor da causa de R$ 756.531,07. Necessidade de fixação dos honorários advocatícios, nos termos do disposto no artigo 85, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil, conforme orientação

Ementa:
CONSÓRCIO. Ação de restituição de valores. Pedido inicial julgado improcedente. Deserção do recurso interposto pela autora que, intimada a recolher o preparo recursal, manteve-se inerte. Honorários advocatícios. Valor da causa de R$ 756.531,07. Necessidade de fixação dos honorários advocatícios, nos termos do disposto no artigo 85, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil, conforme orientação traçada pelo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do recurso repetitivo n. 1.850.512/SP. Honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa. Recurso interposto pela autora não conhecido, provido o da ré.

Dispositivo: deram provimento ao recurso interposto pela ré e não conheceram do recurso manifestado pela autora.